Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade de imóvel como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado que o imóvel em discussão configura bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
4. No caso dos autos, o devedor comprovou o uso residencial do imóvel e a inexistência de outro imóvel de sua titularidade, de modo que é necessário reconhecer que o imóvel guarda a característica de bem de família, devendo ser resguardado da constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Comprovado o uso residencial do imóvel pelo devedor e a inexistência de outro imóvel de sua titularidade, necessário reconhecer seu caráter de bem de família, conforme a Lei no 8.009/1990.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.712. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma. Acórdão 1856479 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 1849792 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.